Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E PREJUDICIAIS DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. VENDA A NON DOMINO. CADEIA SOCIETÁRIA. ILICITUDE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO.
1. A parte teve oportunidade de se manifestar quanto ao posicionamento adotado pelo magistrado. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa.
2. O artigo 169 do Código Civil determina que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
3. Nos termos do artigo 166, II, do CC o negócio jurídico ilícito é nulo. A venda de imóvel de titularidade de outrem (venda a non domino) é ilícita. A boa fé de terceiro adquirente não pode ser imposta ao verdadeiro proprietário do imóvel. A obrigação apenas pode ser convertida em perdas e danos com relação à vendedora, em ação autônoma.
4. A cadeia societária da vendedor também é ilícita. A alteração do contrato social subscrita por sócio falecido torna todos os atos e contratos posteriores nulos, inclusive o registro de compra e venda firmado com a apelante.
5. Recurso conhecido e não provido.